Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MANIFESTAÇÕES EM GRUPO DE FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

1. A mera manifestação de aprovação à “notícia publicada”, segundo a qual “servidor que ostentava camisa supremacista foi expulso do congresso”, sem imputar diretamente o crime de racismo ao autor, não configura dano extrapatrimonial.

2. Negou-se provimento ao apelo.